Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA. INCONSISTÊNCIAS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DO BEM. INDISPONIBILIDADES PRÉVIAS. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de improcedência prolatada nos autos da ação de embargos de terceiros. 1.1. Neste apelo, o embargante pugna pela cassação do ato judicial combatido, com o retorno dos autos à primeira instância para que se proceda ao julgamento mediante prévia disponibilização de chance de produção de provas testemunhais e documentais, ou, sucessivamente, o imediato julgamento do mérito da demanda com o cancelamento da indevida penhora incidente sobre o imóvel especificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está caracterizada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, caso ultrapassada a preliminar, se está demonstrada a indevida constrição de imóvel do embargante no bojo da execução de referência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. Em decisão de organização e saneamento do feito, o magistrado entendeu que o processo poderia ser dirimido pela prova documental já colacionada aos autos, suficiente à formação de seu convencimento, haja vista se tratar de matéria unicamente de direito. 3.4. Instadas as partes a se manifestarem, a própria embargante afirmou a existência de farta prova documental e a desnecessidade de produção de prova em audiência. 3.5. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos.
4. Mérito. 4.1. O embargante reivindica a titularidade do bem especificado com base no Contrato Particular de Permuta de Imóveis datado de 22/05/2018. Por meio da Certidão de Matrícula, pretendeu demonstrar que o negócio jurídico fora celebrado antes do ajuizamento da execução, iniciada em 14/06/2018, e por consequência, antes do início da fase de expropriação patrimonial dos executados, tendo a penhora sido registrada na matrícula do imóvel apenas em novembro de 2022. Somado a isso, colacionou procurações as quais lhe foram outorgadas pelo executado com amplos poderes para a alienação dos imóveis objeto do contrato de permuta. 4.2. Nada obstante os elementos apresentados, foram identificadas inconsistências na tese do embargante, desde a decisão que indeferiu do efeito suspensivo pleiteado, observando I) o curto espaço de 4 dias entre a permuta por meio da qual o executado do feito principal adquiriu o imóvel em análise, em 18/05/2018, e a permuta pela qual teria transferido o bem ao ora embargante; II) o fato de o bem ter sido tratado como de titularidade do executado do feito principal em momento posterior à data constante do instrumento de permuta, no bojo de autos diversos perante a 2a Vara Cível de Aparecida de Goiânia-GO, no AGI-e perante a 3a Câmara Cível do TJGO, com decisão monocrática em 22/11/2018 e em 27/06/2019, quando improvido agravo dos executados para afastar pedido de reconhecimento de “bem de família”, III) as disparidades nos valores de venda, permuta e o anunciado pelos requeridos na demanda cível em curso no TJGO; IV) a falta de alteração da titularidade dos bens imóveis pelos permutantes. 4.3. Em que pese a inteligência do enunciado de súmula n. 84 do STJ, o qual denota que a ausência de registro de documentação contratual referente à transferência da propriedade no cartório de imóveis não é motivo, por si só, para a improcedência dos embargos de terceiros, no caso concreto tampouco foi demonstrada a titularidade de direito incompatível ao tempo em que tornada a coisa litigiosa. 4.4. O instrumento contratual de permuta firmado em 22/05/2018, por si só, não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade do bem, mesmo porque a sua autenticação perante o 4o Tabelionato de Notas foi realizada apenas em 23/09/2022, momento posterior à data de inclusão do requerido na execução de referência. 4.5. A permuta realizada em 22/05/2018 não se mostrou condizente com a realidade, considerando não apenas a falta de registro da propriedade no CRI competente por empresa que tem como objeto social a venda de imóveis, mas também a ausência de demonstração de que o embargante era responsável pelas obrigações referentes ao imóvel objeto da penhora àquele tempo. Posteriormente, quando outorgada procuração pelo executado conferindo amplos poderes ao embargante para alienação do imóvel, em 17/05/2019, já pendiam sobre este ao menos duas indisponibilidades, as quais tornaram a coisa litigiosa, afastando-se a condição de “terceiro de boa-fé”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. 5.1. Havendo dúvidas acerca da efetiva conclusão da permuta na data mencionada pelo contrato particular, e tendo sido outorgada procuração pública para alienação do bem em questão apenas em 17/05/2019, quando já pendiam indisponibilidades sobre ele, não há se falar em cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel matrícula no 65.112, lavrada junto ao Cartório de Registro de Imóvel da 4a Circunscrição de Goiânia/GO.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 370, 371, 674 e 792 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07023267720248070001, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 26/7/2024; TJDFT 07211981920198070001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 24/8/2020; TJDFT 20160110468379APC, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 24/8/2017; TJDFT 20160110645929APC, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 3/7/2017.